Tribunal: TJDFT
Processo: 0706614-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706614-68.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DECIO FAUSTO GORINI, MARIO GORINI, LAB - LABORATORIO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA APLICADA LTDA - EPP, MARCO AURELIO DA SILVA PEIXOTO APELADO: MARCO AURELIO DA SILVA PEIXOTO, LAB - LABORATORIO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA APLICADA LTDA - EPP, MARIO GORINI, DECIO FAUSTO GORINI DECISÃO Trata-se de petição, com pedido de tutela de urgência, inaudita altera pars em caráter incidental (ID 67074179), formulada por MARCO AURELIO DA SILVA PEIXOTO, aduzindo que, com o acirramento da disputa judicial, foi abruptamente afastado das suas funções, em maio de 2024, o que acarretou perda significativa de sua renda; que recebeu notificação extrajudicial para apresentar resposta formal em relação à apuração de condutas que não se coadunam com os valores da sociedade; que se trata de tentativa de chantagem para lhe forçar a aceitar um acordo; que, mesmo após a sentença, segue alijado de suas funções e sem meios de exercer seu direito à fiscalização e participação na sociedade. Ao final, requer a concessão da tutela incidental, para que seja determinado o afastamento do administrador MÁRIO GORINI, até o julgamento final do recurso, com ou sem remuneração, bem com a sua reintegração às funções da sociedade. Juntou documentos. Brevemente relatado, decido. A concessão da tutela de urgência demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. O pedido formulado pelo apelante foi julgado improcedente, sob o fundamento de que “as condutas imputadas pelo autor ao administrador não restaram devidamente comprovadas nem revelam a gravidade necessária para seu afastamento por intervenção judicial, especialmente porque não houve demonstração de que trazem sério risco à saúde financeira ou função social da sociedade”. Por sua vez, o apelante afirma que vem sofrendo chantagens com o objetivo de intimidá-lo a aceitar um acordo. Todavia, os documentos fornecidos não comprovam o alegado. Entre os documentos apresentados, observa-se que apenas a notificação extrajudicial (ID 67074204) é datada após a sentença, e nela não é possível identificar a suposta “intenção ameaçadora” por parte da administração, que apenas oportunizou o direito de resposta, considerando a abertura de processo administrativo disciplinar e a instauração de inquérito civil pelo Ministério Público. Portanto, não havendo circunstância excepcional e superveniente que justifique a imediata reversão dos efeitos da sentença, não resta demonstrada a probabilidade do direito, tampouco o risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Intimem-se os réus/apelados, para se manifestarem sobre os documentos juntados. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora